Tribunal: TCU
Processo: 043.150/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 392/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.150/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fabiola Valerio da Silva (XXX.850.289-XX); Genilda Alves de Souza (XXX.258.277-XX); Giureni Barros Brandao (XXX.930.218-XX); Isaac Serrao Ribeiro (XXX.703.362-XX); Karen Michele Maximo Lemos (XXX.935.576-XX); Lucas Pessoa Pedreira Lapa (XXX.095.625-XX); Marcelo Duarte Ferrari (XXX.944.196-XX); Renine Cesar Guimaraes (XXX.180.627-XX); Ricardo Ransoni (XXX.905.559-XX); Thiago Luiz Lopes Maia de Oliveira (XXX.830.424-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.